Tribunal: STF
Processo: Rcl 75408
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por ITM S/A - Indústria de Tecnologias Médicas em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000042-90.2014.8.21.0008 (AI nº 5047579-09.2024.8.21.7000), teria ofendido os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e usurpado a competência de julgamento da Suprema Corte em recurso extraordinário.



    Narra que, na origem, houve expressiva penhora de valores da reclamante, por decisão desprovida de fundamentação. Salienta que, mesmo diante da irresignação recursal, a determinação foi mantida pelo tribunal de origem, ao argumento de que “a ausência de decisão judicial expressa autorizando o bloqueio eletrônico de valores não enseja a nulidade dos atos praticados posteriormente” (eDoc 1, p. 3), sobretudo em virtude do lançamento posterior de ordem de indisponibilidade de bens.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 10, p. 286):



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.”



    Observe-se que, no julgamento do Tema 339 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou-se a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



    Na situação apresentada, o acórdão que manteve a inadmissão do recurso extraordinário ficou assim fundamentado (eDoc 10, pp. 283-284):



    “1. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, em regime de repercussão geral, assentou que “a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    Não há, portanto, violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República na hipótese em “que a jurisdição foi prestada (...) mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente” (ARE 943942 AgR/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/03/2016). 



    Do acórdão da Segunda Câmara Cível, proferido no julgamento do agravo interno, interposto pela ora agravante, extraem-se os seguintes fundamentos (evento 19, RELVOTO1):



    Ao ajuizar o presente recurso, a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de alterar a situação fática apresentada e, consequentemente, o posicionamento adotado em sede monocrática. 



    Com efeito, diante de tais considerações, mantenho a decisão proferida, em seus exatos termos.



    "Com razão a parte agravante quando afirma que não houve decisão judicial acerca do deferimento da penhora online em suas contas bancárias, pois o despacho apenas determinou a remessa dos autos à Urcajud (evento 127, DESPADEC1) . No entanto, a falha judicial não enseja a nulidade dos atos praticados posteriormente, diante das peculiaridades que envolvem a efetivação da medida constritiva. Explico. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), que sucedeu o Bacen Jud a partir de 08/09/2020, é o sistema de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Após o juiz expedir a ordem judicial, o SISBAJUD envia arquivos com as ordens às instituições. Cabe a elas analisar e cumprir a ordem judicial e comunicar aos seus clientes, após o cumprimento, sobre as determinações de bloqueio, desbloqueio e transferências para contas judiciais, informando a origem da ordem judicial, o que inclui Vara ou Juízo, número do processo e do protocolo da ordem. [...] A "ordem judicial" que desencadeia a medida nada mais é que o protocolo do pedido de constrição junto ao sistema, cujo registro somente pode ser realizado com o login e senha do Magistrado. Desse modo, a ausência de decisão judicial prévia acerca do pedido de penhora, formulado pelo exequente, não macula todo procedimento, uma vez que o vício processual restou suprido no momento em que o Juiz de Direito lançou a ordem de indisponibilidade no sistema. Em relação à determinação de bloqueio online, impende dizer que se trata de hipótese de contraditório diferido que, aliás, é expressamente autorizado pela lei processual, como prevê atualmente o art. 854, caput, do CPC [...]. Ou seja, o contraditório é diferido para momento posterior justamente para evitar a ineficácia dos atos de constrição patrimonial e garantir satisfação do direito de crédito da parte exequente. Daí porque não há falar em cerceamento de defesa. Ainda, mostra-se plenamente aplicável à espécie o conhecido brocardo jurídico utile per inutile non vitiatur, adotado pelo Direito francês na expressão pas de nullité sans grief, segundo o qual a decretação de nulidade de qualquer ato processual pressupõe demonstração de efetivo prejuízo. Referida regra foi proclamada pelo Direito brasileiro, no art. 282, §1º, do CPC. [...] 



    Destaco, ainda, que compulsando os autos é possível observar que a presente execução fiscal vem tramitando desde 04/03/2014 e busca a satisfação do crédito tributário de ICMS, cujo valor atualizado é de R$ 1.057.204,41 (evento 125, OUT3). Contudo, os diversos incidentes processuais apresentados pela empresa executada têm frustrado o intento executório da Fazenda Estadual. 



    A ordem de indisponibilidade ora questionada e que está em andamento, pois autorizada na modalidade reiterada, caso seja anulada nesse momento processual, somente contribuirá para a dilação do feito, pois mais cedo ou mais tarde a constrição de bens terá que ser perfectibilizada. 



    De fato, faltou fundamentação na decisão judicial, conforme já referido, porém, o MM. Magistradoa quo não tomou qualquer medida arbitrária ou ilegal, sobretudo porque a parte executada tem resistido à satisfação do crédito tributário, prolongando o andamento da ação, o que por certo só beneficia o devedor. 



    O processo, como visto, vem se arrastando há anos e não é admissível que por um excesso de formalismo, se beneficie o executado a atingir o seu intento. 



    Por certo existiram falhas. 



    No entanto, entendo que devam ser contornadas processualmente, dentro do objetivo maior do processo, que é a busca de bens suficientes para garantir a execução em favor do credor. 



    Nessa linha de entendimento, tenho que a penhora não deva ser desconstituída, resguardando o direito de defesa da parte executada que poderá alegar sua impenhorabilidade, medida esta já adotada conforme petição protocolada no evento 155, PET1, dos autos originários. 



    Por tais razões, na forma do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 206, XXXVI, do Regimento Interno do TJRS, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”



    Ainda, no julgamento do Tema 660, esta Corte assentou: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que não houve teratologia na aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário.



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela como instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte reclamada. O entendimento adotado, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente